Tribunal: TJBA
Processo: 8004888-06.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004888-06.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO

APELADO: RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. VERBAS HONORÁRIAS COM DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO ATUAL DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

1. O Acórdão da
s
apelaç
ões simultâneas,
tratou acerca de recurso contra
o
julgado que

conden
ou

o Município de Paulo Afonso e
o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais a Defensoria Pública, objeto do presente recurso.
Ambos entes públicos recorreram. O acórdão negou provimento a apelação do município e deu provimento ao recurso do Estado da Bahia.

2. Verifica-se que o entendimento firmado no Acórdão reapreciado está em desacordo com o Tema Repetitivo nº 1002, do STF o qual decidiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra.

3. O entendimento do STJ na Súmula 421, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários sobre o mesmo ente em que a pertencia.

4.
In casu
, houve uma recente análise sobre o tema em questão, julgada e fixada pelo STF em sede de tema de repercussão geral, n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
que integra.

5. No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94 prescreve normas gerais para a organização nos Estados:“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

6. Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que esta esteja patrocinando causa contra ao Ente a que pertença. Desse modo, sob o prisma do entendimento do Supremo Tribunal Federal, também é assegurada de autonomia funcional e administrativa Defensoria Pública, harmonizando-se com a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

7. O instituto da tese do STF, estabelece que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros, a aplicação dessa forma visa a cobertura dos serviços jurídicos prestados pela Defensoria Pública.

8. Na hipótese vertente, impende ressaltar o princípio da causalidade que é reconhecido para decidir a parte quem deu causa ao processo devera pagar os honorários. Nesta esteira de raciocínio o julgamento do STJ no REsp n. 1.223.332/SP e, AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

9. Por conseguinte, evidencia-se o direito ao pagamento dos honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo Supremo Federal no tema n. 1002 de Repercussão Geral.

10. Impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente, Defensoria Pública do Estado da Bahia.

11.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8004888-06.2019.8.05.0191
,

em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelad
o

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões expendidas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA